Tribunal: TJES
Processo: 5000760-70.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-70.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO BETTEHER TONON
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000760-70.2025.8.08.0006

Recorrente: PABLO BETTEHER TONON

Recorrido: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido em parte.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação revisional ajuizada por Pablo Betteher Tonon em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por meio da qual o autor pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro prestamista, tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, requerendo, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro e da tarifa de registro de contrato, condenando o réu à restituição, de forma simples, dos valores pagos pelo autor a título de registro de contrato e avaliação. A parte autora recorreu, reiterando a abusividade das tarifas de cadastro e avaliação de bem, além do ressarcimento em dobro e danos morais. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Definir a legalidade ou abusividade das tarifas de avaliação de bem e cadastro contratadas pela parte autora. (ii) Estabelecer se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de avaliação de bem e cadastro, bem como indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser mantido. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

4. Avaliação de Bens:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

5.
Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP). O serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com o fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

6.
Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

7.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

8.
De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado
laudo em ID 14489694
, noto que trata-se de mero “termo de vistoria” na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

9. Tarifa de Cadastro:
O pedido do recorrente para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à Tarifa de Cadastro e condenar à restituição em dobro do respectivo valor, deve ser rejeitado por ausência de interesse recursal e de comprovação da cobrança. Conforme análise do detalhamento do financiamento no Contrato (Quadro D.1 – TARIFAS - ID 14489082), a Tarifa de Cadastro consta como Isenta e não financiada, com valor de R$ 0,00. Assim, não havendo comprovação da cobrança, tampouco correspondente prejuízo, o pedido de reforma da sentença neste ponto é incabível e destituído de objeto.

10. Danos Morais:
Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço. A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

2. “A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, exige a comprovação de má-fé do fornecedor.”

3. “É inadmissível a pretensão de declaração de nulidade e restituição da Tarifa de Cadastro quando o contrato comprova que a tarifa foi isentada e não cobrada, por ausência de interesse de agir (utilidade e necessidade).”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; ADI 2591-1/DF; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; REsp 1.639.320/SP; REsp .639.259/SP; RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018; Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, procedimento 009/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)